Tribunal: TJDFT
Processo: 0705408-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0705408-61.2020.8.07.0000 RECORRENTE: ALPHA LOCACOES, REFORMAS E INVESTIMENTOS LTDA. RECORRIDO: DECORVIDRO COMERCIAL DE VIDROS EIRELI - EPP, CELSO AZEVEDO JUNIOR, MARIA APARECIDA MONTEIRO AZEVEDO, BIANCA MONTEIRO AZEVEDO, JEAN MORAIS OLIVEIRA, ERICA MONTEIRO AZEVEDO LORENZETTI, CESAR LORENZETTI DE CARVALHO DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. BEM DE FAMÍLIA. FIADOR. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. PENHORA. IMPOSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO STF. 1. Em que pese a ausência de vinculação do entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal, diante da ausência de repercussão geral, corroboro com o entendimento empossado nos autos do RE 605.709/SP, no sentido da impossibilidade de se penhorar bem de família de fiador em contrato de locação comercial. 2. Torna-se imprescindível a existência de prova nos autos de que o imóvel é utilizado para residência familiar, a fim de que incidam os efeitos da impenhorabilidade de que trata a lei de regência. 3. Recurso conhecido e provido. No recurso especial, a recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais. a) artigos 489, § 1o, inciso VI e 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 3o, inciso VII, da Lei 8.009/1990, 927, incisos II e IV, 932, inciso IV, alíneas “a” e “b”, todos do Código de Processo Civil, porquanto a turma julgadora reconheceu a impenhorabilidade de bem de família de fiadores, em demandados em decorrência de processo de locação comercial. Colaciona, no aspecto, julgados do STJ e do TJSP, com o objetivo de demonstrar o dissidio jurisprudencial suscitado. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aponta transgressão aos artigos 1o, inciso IV, 5o, inciso I, 6o, caput, e 170, todos da Constituição Federal, defendendo a possibilidade de que incida a penhora sobre imóvel de família do fiador quando a dívida for oriunda de locação de imóvel comercial. Os recorridos, em contrarrazões, pedem que todas as publicações a si relativas sejam feitas em nome da advogada KARLA ZARDINI DORADO VALENTINO, OAB/DF 28.574 (ID 25045125 - Pág. 2). II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece prosseguir quanto ao apontado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. O dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, e realizado o devido cotejo analítico, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao recurso extraordinário com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. Determino que as publicações, relativas aos recorridos, sejam feitas exclusivamente em nome da advogada KARLA ZARDINI DORADO VALENTINO, OAB/DF 28.574. III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029